Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-84.2017.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA
.

EDEL NO RSE Nº
000605-84.2017.805.0211
.

ORIGEM: RIACHÃO DO JACUÍPE-BA. (Vara Criminal).

EMBARGANTE:
ANTONIO GEORGE FERREIRA CARNEIRO
.

ADVOGADOS: BÉIS. FELIPE SALES FARIA CARNEIRO E JOAQUIM LINO C. FILHO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: BELA. ANALÍZIA FREITAS CÉZAR JÚNIOR.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: BEL. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO.

RELATOR:
Juiz de Direito Substituto de 2° Grau Álvaro Marques de Freitas Filho.

ACORDÃO

EMBARGOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
TENTATIVA DE SE REDISCUTIR MATÉRIA BEM ANALISADA E APRECIADA EM JULGAMENTO UNÂNIME
(ID. 35418065). LIVRE APRECIAR DE PROVAS. MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES.
NÍTIDO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO (ID. 35609297)
. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RSE
nº
0000605-84.2017.805.0211
, da
Vara

Criminal
da Comarca de
Riachão de Jacuípe
-BA
, nos quais foram interpostos
Embargos de Declaração
,
figurando como embargante
Antonio George Ferreira Carneiro
.

Acordam,
a unanimidade de votos
,
os Desembargadores integrantes da
2ª
Turma

Julgadora
da
Segunda
Câmara Criminal
do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer os presentes
Embargos de Declaração
e
rejeitá-los
, pelos argumentos a seguir expostos: